Tribunal: TJDFT
Processo: 0702967-43.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702967-43.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: JAQUELINE PINTO COHEN D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que extinguiu a Ação Monitória no 0701074-15.2019.8.07.0001 ante a perda superveniente do interesse de agir. Em preliminar, o apelante roga pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. Considerando que o pedido de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, § 3o do CPC, observa-se o não cumprimento do procedimento correto para o requerimento. Lado outro, no mérito, sustenta que requereu a suspensão do feito, contudo, o Juízo a quo extinguiu o feito, não observando o pedido da parte e a possibilidade legal de suspensão. Em análise da sentença, verifica-se que o feito foi extinto por ausência de interesse processual. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se sobre o possível não conhecimento do pedido preliminar de concessão do efeito suspensivo ao recurso, por inobservância do procedimento; bem como do não conhecimento do mérito recursal por razões dissociadas. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de agosto de 2021 13:02:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador